Tribunal: TJPA
Processo: 0806806-58.2024.8.14.0051
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806806-58.2024.8.14.0051

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA OSANITA MOTA DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806806-58.2024.8.14.0051

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS

APELADO(A): MARIA OSANITA MOTA DO ROSARIO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS). ADI 7198 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta pelo IGEPPS contra sentença que concedeu pensão por morte à viúva de ex-servidor temporário do Estado do Pará. O
de cujus
manteve vínculo com a Administração por 32 anos, com recolhimento de contribuições ao RPPS, falecendo em 28/02/2023. A autarquia alega que, por se tratar de vínculo precário, o benefício seria indevido pelo regime próprio, citando a inconstitucionalidade declarada na ADI 7198

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a declaração de inconstitucionalidade do art. 98-A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 pelo STF (ADI 7198) impede a concessão de pensão por morte a dependente de servidor temporário falecido antes do marco temporal fixado na modulação de efeitos da referida decisão.

RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7198, declarou inconstitucional a norma estadual que vinculava temporários ao RPPS, mas modulou os efeitos da decisão para resguardar os benefícios cujos requisitos foram preenchidos até a publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (22/08/2023). No caso, o óbito (fato gerador) ocorreu em 28/02/2023, antes do marco limitador. Aplica-se a Súmula 340 do STJ (
tempus regit actum
), garantindo-se o direito adquirido sob a égide da legislação então vigente e preservada pela modulação. A recusa do Estado, após arrecadar contribuições por décadas sem repasse ao INSS, configuraria enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"Aos dependentes de servidor temporário do Estado do Pará falecido antes de 22/08/2023 é assegurada a pensão por morte pelo Regime Próprio de Previdência Social, em virtude da modulação de efeitos determinada pelo STF na ADI 7198, que preservou o direito daqueles que preencheram os requisitos para o benefício até a referida data."

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 13; Lei nº 9.717/98.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7198 (Tribunal Pleno); STJ, Súmula 340.

--------------------------------------------------------------------------------

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
19 de fevereiro de 2026
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada.

Historiando os fatos, a parte autora, Maria Osanita Mota do Rosario, ajuizou a demanda objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, na condição de cônjuge supérstite do ex-servidor Carlos Sousa Caetano, falecido em 28/02/2023. A autora narrou que o
de cujus
manteve vínculo com o Estado do Pará por aproximadamente 32 (trinta e dois) anos, sofrendo descontos previdenciários em favor do regime próprio estadual durante todo esse período.

Relatou que, após o óbito, requereu administrativamente o benefício perante o IGEPPS, o qual foi indeferido sob o argumento de que o falecido era servidor temporário e não ocupante de cargo efetivo, devendo o benefício ser pleiteado junto ao INSS (Regime Geral), muito embora a autarquia estadual tenha arrecadado as contribuições ao longo das décadas.

O feito seguiu seu regular processamento, com o deferimento da tutela de urgência na origem, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES, por sentença, os pedidos formulados na inicial para: 1. CONFIRMAR a tutela antecipada anteriormente deferida, tornando-a definitiva. 2. CONDENAR o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) a: a) CONCEDER à autora MARIA OSANITA MOTA DO ROSÁRIO CAETANO o benefício de PENSÃO POR MORTE decorrente do falecimento de seu cônjuge Carlos Sousa Caetano, ocorrido em 28 de fevereiro de 2023; b) PAGAR as parcelas vencidas do benefício desde a data do óbito (28/02/2023) até a data da efetiva implantação, com juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, até a data de 08 de dezembro de 2021. A partir de 09 de dezembro de 2021 a atualização do montante (principal + correção monetária + juros acumulados até então) passará a ser realizada, para todos os fins, pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, até a data do efetivo pagamento, conforme estipulado pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; c) PAGAR as parcelas vincendas do benefício mensalmente, sempre no mesmo dia do mês, enquanto perdurar a condição de dependente da autora; d) PAGAR honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas, nos termos do artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil. 3. DETERMINAR que o valor mensal da pensão corresponda: a) Preferencialmente, ao valor integral dos proventos de aposentadoria que o instituidor faria jus se aposentado fosse na data do óbito, observadas as regras da Lei Complementar nº 39/2002 vigentes à época; b) Alternativamente, ao valor correspondente ao que seria devido pelo Regime Geral de Previdência Social, caso se entenda pela aplicação do limite previsto no artigo 98-A da LC 39/2002; c) Em qualquer hipótese, aplicando-se o critério mais benéfico à autora. 4. ESTABELECER que, caso o IGEPREV entenda pela impossibilidade de concessão direta do benefício: a) Deverá promover, no prazo de 60 (sessenta) dias, a compensação financeira junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos da Lei nº 9.796/99; b) O valor da compensação deverá corresponder ao montante necessário para que o INSS conceda pensão por morte à autora no valor equivalente ao que seria devido pelo IGEPREV; c) Enquanto não efetivada a compensação, o IGEPREV permanece responsável pelo pagamento direto do benefício à autora. 5. FIXAR multa para o caso de descumprimento das obrigações impostas, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Isento de custas processuais".

Inconformado, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou que o servidor falecido exercia função pública de natureza precária (temporário), razão pela qual o vínculo previdenciário correto seria o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e não o Regime Próprio (RPPS) do Estado, nos termos do artigo 40, § 13°, da Constituição Federal e da Lei Federal nº 9.717/98. O Apelante argumentou exaustivamente que a concessão de pensão pelo Estado viola a legislação federal e constitucional, sustentando que a situação do ex-servidor não se enquadra nas exceções previstas na Lei Complementar Estadual nº 125/2019.

Invocou a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 7198, que declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que permitiam a vinculação de temporários ao RPPS, defendendo a impossibilidade de criação de benefício sem a correspondente fonte de custeio total, conforme o artigo 195, § 5º, da Constituição.

O Apelante sustentou a necessidade de estrita obediência à Lei Federal nº 9.717/1998, que regula os regimes próprios de previdência, destacando que o artigo 1º, inciso V, desta norma veda expressamente a cobertura previdenciária a servidores não titulares de cargos efetivos. Aduziu que a manutenção da sentença implica violação direta ao artigo 169, § 1º, da Constituição Federal e aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), porquanto gera despesa continuada sem a prévia e correspondente fonte de custeio total, ferindo o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial e o artigo 195, § 5º, da Carta Magna. Por fim, arguiu que a concessão do benefício pelo Poder Judiciário, sem amparo legal estrito, equivale à atuação como legislador positivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/88).

Pugnou, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto.

A apelada defendeu a manutenção da sentença, argumentando que a decisão respeitou o princípio da segurança jurídica e a modulação dos efeitos da ADI 7198 do STF, que resguardou os benefícios de quem já havia preenchido os requisitos antes da decisão final da Corte Suprema. Ressaltou que o Estado recolheu as contribuições por mais de 30 anos e não repassou ao INSS, gerando legítima expectativa de cobertura.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. O Procurador de Justiça fundamentou seu parecer no fato de que o ex-segurado sofreu descontos previdenciários em favor do Estado por longo período, o que gera a responsabilidade da autarquia estadual, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e desamparo da beneficiária, devendo ser aplicada a modulação de efeitos da ADI 7198.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, condenando o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPPS) a conceder o benefício de pensão por morte à apelada, na qualidade de viúva de ex-servidor temporário, bem como ao pagamento dos valores retroativos desde a data do óbito.

O Apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade jurídica do pedido, argumentando que o de
cujus
mantinha vínculo precário com a Administração Pública (servidor temporário), razão pela qual estaria vinculado obrigatoriamente ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS/INSS), nos termos do artigo 40, § 13, da Constituição Federal. Invoca a declaração de inconstitucionalidade do artigo 98-A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7198, alegando violação ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial e à Lei nº 9.717/98.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7198, declarou a inconstitucionalidade material do artigo 98-A da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 (com redação dada pela LC nº 125/2019), que permitia a vinculação de servidores temporários ao Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará. A Corte Suprema reafirmou que, à luz do artigo 40, § 13, da Constituição Federal, os servidores ocupantes de cargo exclusivamente temporário vinculam-se ao RGPS.

Entretanto, a análise do caso concreto não pode prescindir da aplicação da modulação dos efeitos determinada pelo próprio STF no julgamento dos Embargos de Declaração na referida ADI. Em homenagem à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima, a Corte Excelsa atribuiu eficácia
ex nunc
à decisão, ressalvando expressamente o direito daqueles que já haviam preenchido os requisitos para a concessão do benefício (aposentadoria ou pensão) até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos.

Conforme se extrai dos autos, a data de referência fixada pelo STF na modulação foi a publicação da ata de julgamento, ocorrida em 22 de agosto de 2023. No caso em tela, o óbito do instituidor da pensão, Sr. Carlos Sousa Caetano, ocorreu em 28 de fevereiro de 2023. Aplicando-se o princípio
tempus regit actum
, consubstanciado na Súmula 340 do STJ ("A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado"), verifica-se que o fato gerador do benefício ocorreu antes do marco temporal limitador estabelecido pelo Supremo.

Portanto, na data do falecimento, a legislação estadual — ainda que posteriormente declarada inconstitucional, mas com efeitos preservados para este período específico — amparava a pretensão da autora. O ex-servidor, embora temporário, vertia contribuições para o IGEPPS, e o evento morte se deu sob a égide da norma que assegurava a cobertura previdenciária pelo regime próprio, estando a situação da apelada abarcada pela exceção da modulação de efeitos.

Ademais, impõe-se rechaçar a tese de violação ao equilíbrio financeiro e atuarial ou ausência de fonte de custeio. Restou incontroverso nos autos, conforme assentado na sentença e não impugnado especificamente pelo Apelante (o que fere o princípio da dialeticidade quanto a este ponto), que o Estado do Pará realizou descontos previdenciários sobre a remuneração do de cujus durante aproximadamente 32 (trinta e dois) anos, destinando tais valores aos cofres do IGEPPS, sem jamais repassá-los ao INSS.

Acolher a pretensão recursal do IGEPPS implicaria em chancelar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que arrecadou as contribuições por três décadas e agora se recusa a prestar a contrapartida securitária. A recusa no pagamento do benefício, remetendo a viúva ao INSS (que certamente negaria o pleito por falta de recolhimento), configuraria um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e violaria frontalmente o princípio da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa. Se a autarquia estadual recebeu as contribuições, a ela incumbe o pagamento da pensão, mormente quando amparada pela modulação de efeitos da Corte Constitucional.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS (antigo IGEPREV) contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de Efigênia Maria Costa, reconhecendo-lhe o direito à pensão por morte de Raimundo Nonato Silva Teodoro. O agravante alegou prescrição do fundo de direito, ausência de prova da união estável e da dependência econômica da autora, além da inaplicabilidade de sentença declaratória de união estável proferida em processo do qual a autarquia previdenciária não participou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do fundo de direito à pensão por morte requerida quase três décadas após o óbito; (ii) estabelecer se há comprovação suficiente da união estável e da dependência econômica da autora em relação ao ex-segurado; (iii) determinar se o vínculo temporário do servidor impede a concessão do benefício pelo regime próprio de previdência estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição do fundo de direito não se aplica em relação a benefícios de trato sucessivo com natureza alimentar, sendo atingidas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, conforme entendimento consolidado pela Súmula 85 do STJ.

A prova documental constante dos autos, incluindo sentença judicial reconhecendo a união estável e o nascimento de filho comum, comprova o vínculo duradouro e a dependência econômica da autora, conforme exigido pelo art. 22 da Lei Estadual nº 5.011/81.

O vínculo temporário do ex-servidor não afasta o direito de seus dependentes ao benefício de pensão por morte, uma vez que, antes da EC nº 20/98, ele já era vinculado ao regime próprio de previdência social (RPPS) do Estado do Pará e contribuía regularmente, conforme comprovado nos contracheques.

A decisão monocrática enfrentou adequadamente todas as alegações recursais, sendo o agravo interno mera reiteração de fundamentos já examinados, o que afasta a alegação de nulidade ou ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação, não havendo prescrição do fundo de direito em benefício previdenciário de trato sucessivo.

A comprovação de união estável e dependência econômica por meio de sentença judicial e provas documentais legitima a concessão de pensão por morte à companheira do segurado.

O servidor temporário vinculado ao RPPS antes da EC nº 20/98 tem seus dependentes amparados pelo regime próprio de previdência, sendo legítima a responsabilidade do IGEPPS pelo pagamento do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §13 (incluído pela EC 20/98); Lei Estadual nº 5.011/81, arts. 22 e 27; CPC, art. 1.021; Súmula 85/STJ; Decreto Federal nº 3.048/99, art. 22, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800240-03.2016.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 02.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0803651-52.2021.8.14.0051, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 04.12.2023; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0808604-97.2021.8.14.0006, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 07.08.2023.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0823767-83.2022.8.14.0006 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL (IGEPREV) – ESPOSA BENEFICIÁRIA - RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA - DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação Cível conhecida e desprovida.

2. Sentença confirmada em sede de Reexame Necessário.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0808604-97.2021.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023 )

Não há, portanto, que se falar em afronta à Lei nº 9.717/98 ou à Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a fonte de custeio existiu e foi apropriada pelo ente estatal. A solução dada pela sentença recorrida alinha-se à jurisprudência dominante e realiza a justiça no caso concreto, protegendo a parte hipossuficiente da desorganização administrativa do Estado.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2026